Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711971-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA PEREIRA RODRIGUES, MATHEUS RODRIGUES BONTEMPO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que os apelantes cumpram integralmente o despacho de ID no 56030597, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro